Tribunal: TJSP
Processo: 2016476-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. QUEIMA IRREGULAR DE VEGETAÇÃO. Pretensão de suspensão da exigibilidade de multas impostas por destruição, mediante queima, de vegetação natural em áreas de preservação permanente e agropastoril. Impossibilidade. Ausência do fumus boni iuris e periculum in mora. Elementos dos autos que

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. QUEIMA IRREGULAR DE VEGETAÇÃO. Pretensão de suspensão da exigibilidade de multas impostas por destruição, mediante queima, de vegetação natural em áreas de preservação permanente e agropastoril. Impossibilidade. Ausência do fumus boni iuris e periculum in mora. Elementos dos autos que indicam a efetiva prática da infração ambiental. Particular que não ofereceu garantia hábil a suspender a exigibilidade do débito. Decisão reformada para indeferir a tutela de urgência, mantendo-se a exigibilidade das multas impostas. Recurso fazendário provido e recurso da particular desprovido.